Tribunal: TJMT
Processo: 1023928-45.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023928-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS EDERSON SANTANA - CPF: 049.239.021-59 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (RECORRIDO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), GABRIEL BOLCKAU BRITO FERNANDES - CPF: 126.318.007-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023928-45.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucas Ederson Santana

Recorrido(s):

Rodando Legal - Serviços e Transporte Rodoviário LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. MOTOCICLETA APREENDIDA. AVARIAS NO MOMENTO DO TRANSPORTE PARA O PÁTIO DA RECLAMADA. CONSERTO INSATISFATÓRIO. PRETENSÃO DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nas razões recursais o Autor pleiteia que seja reformada a sentença quanto a improcedência do pedido de indenização a título de dano material, devendo ser condenada a reclamada ao pagamento no valor de R$ 15.000,00, levando em consideração o valor pago pela motocicleta e a desvalorização sofrida em razão da apreensão de sua motocicleta ocorrida em 27.07.2019, que ao ser transportada para o pátio da empresa reclamada teve danos no tanque de combustível e outras avarias, quais foram consertadas pela reclamada, mas o referido conserto restou insatisfatório, conforme prova por meio de fotos, vídeos, conversas por aplicativo “whatsapp” e boletim de ocorrência.

2. Apesar da juntada de fotografias, que demonstram que o conserto da motocicleta tenha sido malfeito, de acordo com as alegações do Autor, inexiste nos autos quaisquer documentos que comprovam a efetiva lesão patrimonial sofrida no presente caso, como por exemplo, a juntada de orçamentos ou recibos de valores gastos para um novo conserto da motocicleta, bem como o valor de desvalorização do mercado alegado nos autos.

3. Transcrevo trecho da sentença recorrida, no tocante ao dano material, que também considero como fundamento para julgar este recurso: “
O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.
Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva
. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência dos danos causados pela Requerida ao seu veículo, no valor de R$15.000,00.
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do efetivo dano material pelas perdas emergentes.”.

4. Portanto, não há como acolher a pretensão recursal no sentido de condenar a reclamada ao pagamento a título de dano material, tendo em vista que a sentença foi analisada de acordo com as provas colacionadas aos autos, bem como nas razões recursais não há qualquer fundamento ou nova prova capaz de modificar a improcedência do referido pedido.

5. Quanto ao pedido para que seja majorado o valor da condenação a título de dano moral, entendo que este não deve ser acolhido, tendo em vista que
foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (27/07/2019) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); b)
indeferir
o pedido de indenização por dano material;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022